Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705170-88.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA MAGALHAES LIMA DANTAS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, Patrícia Magalhães Lima Dantas, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, em sede de embargos à execução, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Inicialmente, aduz a apelante a ocorrência de erro material ao interpor o recurso, ocorrendo um equívoco, deixando de apresentar embargos à monitória. Assim, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo a receber os embargos à execução como se fossem embargos à monitória. Noticia não ser necessária a apresentação do preparo recursal, sob o argumento de que, na origem, também se discute a concessão da gratuidade de justiça. Tece arrazoado sobre esse tema citando a legislação pertinente e anexando jurisprudência. Afirma que o processo foi extinto sem que lhe fosse dada oportunidade de sanar o vício, negando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório. Prossegue afirmando que houve violação ao princípio do devido processo legal, na medida em que o magistrado a quo a deixou sem acesso ao Judiciário, não lhe assegurando assegurar meios que garantissem a celeridade do processo, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, requer que o recurso seja recebido no duplo efeito e o provimento da apelação para reformar a sentença, de modo a lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No que concerne à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, observa-se que, na origem, a apelante ajuizou embargos à execução, quando deveria ter manejado embargos à monitória, os quais são expressamente previstos no artigo 702 do CPC: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.” Verifica-se, ainda, que o ajuizamento dos embargos à execução se deu em autos apartados, diferentemente do que prevê o mencionado dispositivo processual. A meu sentir, trata-se de equívoco que não pode ser relevado, haja vista a inexistência de dúvida objetiva a respeito do meio processual adequado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto verifica-se a ocorrência de erro grosseiro. A propósito, confira-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 3. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. 4. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 5. Evidenciada a impossibilidade de concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução que foram indevidamente opostos mediante mera petição nos autos da execução, intempestivo se tornam os presentes embargos à execução, ajuizados por dependência, sem observância do prazo estabelecido no art. 915 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1799872, 0715696-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 10/01/2024.)”. Quanto à violação aos princípios constitucionais mencionados pela autora e sobre a desnecessidade da apresentação do preparo recursal, sob o argumento de que a gratuidade de justiça seria o objeto de discussão na origem, essas questões estão dissonantes da fundamentação da sentença apelada. Observa-se que a sentença indeferiu a inicial, com base no artigo 330, inciso I do CPC, eis que considerada inepta pelo magistrado a quo. No entanto, ao recorrer do comando judicial, a parte autora adentrou em temas que nada se referem aos argumentos mencionados na sentença, pois, da leitura das razões recursais, não é possível extrair os fundamentos pelo quais se pretende a revisão da sentença, na medida em que não abordou a questão sobre a inadequação da via eleita para impugnar a ação monitória, tema central do comando judicial hostilizado. Ademais, na sentença, nada foi mencionado sobre a questão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. De tal forma, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. Não se trata de excesso de formalismo, mas, sim, de uma exigência mínima de que o recurso seja formulado de maneira adequada, coerente, coesa e em sintonia com o processo e com a decisão que se busca ver reformada. Assim, a ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, situação observada nestes autos. Nesse sentido são os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1699546, 07274650520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)“(g.n.); “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator ao não dar provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 de sua súmula. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada. 3. No caso em deslinde o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar precisamente os fundamentos empregados pela decisão recorrida. 3.1. Depreende-se que a argumentação exposta no agravo interno é semelhante à deduzida nas contrarrazões à apelação interposta pelo impetrante, que, por sua vez, será devidamente apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que desborda do exame restrito a respeito do presente agravo interno.4. A ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC).5. Agravo interno não conhecido.(Acórdão 1707008, 07112405020228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(g.n.). De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator